Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO SAÚDE. CIRURGIA. GASTROPLASTIA. IDADE. DUT. ROL DE PROCEDIMENTOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear cirurgia de gastroplastia em razão de obesidade mórbida.
1.1. A cirurgia está prevista no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não sendo possível a recusa apenas em razão das Diretrizes de Utilização – DUT, tendo em vista que se trata apenas de recomendações da própria ANS. Além disso, a Resolução vigente alterou a limitação de idade, não havendo qualquer óbice para a cobertura da cirurgia.
2. Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao plano de saúde escolher qual o melhor método terapêutico, competência do médico assistente, logo, injustificada a negativa.
3. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
3.1. Demonstrado no caso em análise que fora injusta a negativa no tratamento pleiteado pelo segurado, configura-se o ilícito capaz de gerar a responsabilização por danos morais.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
4.1. No caso em análise, o valor arbitrado apresenta-se razoável.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.